Tribunal: TJPA
Processo: 0801946-46.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10536 - Taxa de Coleta de Lixo
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801946-46.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: CASTANHEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO2

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: 0801946-46.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

PROCURADORA: Marina Rocha Pontes de Sousa

AGRAVADO: CASTANHEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ADVOGADOS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES- OAB/SP Nº. 128.341 – OAB/PA Nº. 15.201-A;

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. REGIME ESPECÍFICO DE RECOLHIMENTO DO LIXO PARA OS CONTRIBUINTES QUALIFICADOS COMO GRANDES GERADORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. SERVIÇO PRESTADO POR EMPRESA PARTICULAR. RECURSO DESPROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do inconformismo do agravante face a decisão proferida pelo Juízo
a quo
deferiu a tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário referente à taxa de coleta de resíduos orgânicos (TRS), com fulcro no art. 151, inciso V, do CTN.

A Taxa de Limpeza Pública era prevista na Lei Municipal nº 7.192/81 e posteriormente, através da Lei Municipal nº 8.623/07, o referido tributo recebeu a denominação de Taxa de Resíduos Sólidos.

A Taxa de Resíduos Sólidos possui os requisitos da especificidade e da divisibilidade, pois atende especificamente o contribuinte e, por isso, seu caráter
uti singuli
, sendo ainda divisível porque permite a formação de uma base de cálculo compatível com uma equivalência razoável a ser exigida dos usuários do serviço prestado.

Regra geral, a taxa é a espécie tributária devida em virtude do exercício do poder de polícia, ou como contraprestação pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelo Estado.

A cobrança da taxa, portanto, pressupõe a prestação estatal, ainda que apenas em potencialidade, dos serviços públicos de coleta e tratamento do lixo domiciliar.

A situação acima exposta é a regra, na qual o serviço público de coleta de lixo é colocado à disposição dos contribuintes. No entanto, o caso em análise se enquadra na exceção, tendo em vista que, mediante imposição normativa da Administração Municipal, a empresa agravada se viu obrigada a contratar empresa particular para realizar a coleta dos resíduos gerados em seus estabelecimentos. Ou seja, não se trata de mera opção por parte da agravada, como faz parecer o agravante.

No caso particular do Município de Belém, foi criado regime específico de recolhimento do lixo para aqueles contribuintes qualificados como grandes geradores de resíduos sólidos, a partir de quando o serviço de coleta de lixo deixou de ser realizado nos endereços da empresa.

Assim, a legislação municipal expressamente excluiu da cobertura dos serviços públicos de coleta de lixo estes assim considerados grandes geradores de resíduos sólidos. Exclusivamente para estes contribuintes, inexiste prestação, mesmo que potencial, destes serviços públicos. Relativamente a eles, portanto, a possibilidade de cobrança da taxa é excluída, na medida em que é excluído o fato gerador “prestação de serviço público”.

Inexistindo fato gerador, inexiste, consequentemente, obrigação tributária; inexistindo obrigação tributária, inexiste, consequentemente, crédito tributário.

Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Repetição de Indébito, que concedeu a liminar requerida.

Historiando os fatos, a ação suso mencionada foi ajuizada por Castanheira Empreendimentos e Participações LTDA, na qual narrou que em 05/09/2003 foi surpreendida com a notificação encaminhada pela Secretaria Municipal de Saneamento da Prefeitura Municipal de Belém, na qual informava que dentro de dez dias seria cessada a coleta de resíduos sólidos orgânicos do respectivo estabelecimento.

Contou que desde então a Prefeitura não realizou qualquer coleta de resíduos sólidos. Assim, para a prestação do serviço, a autora contratou empresas terceirizadas, que no entanto, oneram a mesma.

Na sequência, informou que solicitou à SESAN o restabelecimento da prestação do serviço de coleta de resíduos, mas as tentativas foram infrutíferas. Sendo assim, defende que a taxa de coleta de resíduos não merece permanecer sendo cobrada nos moldes realizados.

Requereu a concessão da tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário referente à taxa mencionada.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da decisão que deferiu a tutela nos seguintes termos:

“(...) ANTE O EXPOSTO, estando presentes os pressupostos autorizadores da medida (probabilidade do direito e perigo de dano), DEFIRO o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência, com supedâneo nos arts. 294 e 300 do Código de Processo Civil, inaudita altera parte, para suspender a exigibilidade do crédito tributário referente à taxa de coleta de resíduos orgânicos (TRS), discutido na presente ação, com fulcro no art. 151, inciso V, do CTN. (...)”

Inconformado, o MUNICÍPIO DE BELÉM interpôs o presente agravo de instrumento.

Em suas razões, aponta que houve
error in judicando,
pois não foi concedido o prazo legal de 72h para a oitiva do Poder Público de acordo com a Lei nº 8.437/92.

Assevera que a Taxa de Limpeza Pública foi instituída pela Lei Municipal nº. 7.561/1991 e que deixou de ser cobrada a partir do exercício fiscal de 2008, sendo substituída pela Taxa de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei Municipal nº. 8.623/2007, tendo sua constitucionalidade confirmada no dia 29.10.2009 pelo STF.

Afirma que o serviço afere benefício direto ao contribuinte da taxa, ainda que este não venha a produzir nem um grama de lixo, porquanto, nos moldes do artigo 145, II, da CF/88, a taxa pode ser instituída e cobrada pela utilização efetiva ou potencial do serviço colocado à disposição.

Na sequência, aduz que mediante o Sistema de Arrecadação Tributária, que a Fazenda Municipal, através da Secretaria Municipal de Finanças, promove anualmente o lançamento da Taxa de Resíduos Sólidos para todos os imóveis urbanos localizados em seu território (residenciais e não residenciais; privados e públicos), de acordo com as características dos imóveis, em conformidade com a Lei Municipal nº 7.192, de 21 de dezembro de 1981, com a Lei Nacional de Saneamento Básico (Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007), com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010) e com as Súmulas Vinculantes nº 19, 29 e 40, do Supremo Tribunal Federal. Logo, atualmente não há quaisquer parâmetros, registros ou fatores distintivos entre os imóveis quanto à quantidade de resíduos sólidos gerados, capazes de ensejar a suspensão, o agravamento ou a redução do valor lançado concernente à aludida taxa, mesmo que tenham sido informados pela Secretaria Municipal de Saneamento em período anterior a 2010.

Esclarece que a dita negativa de prestação do serviço alegada pela Autora não vem ocorrendo, sendo que o local onde se localiza o imóvel da autora é atendido ou têm à disposição os serviços de coleta, remoção, transporte, tratamento e, especialmente, destinação final do resíduo produzido, não havendo assim o que se falar de inexistência de fato gerador (nota técnica nº10/2018 –DRES/SESAN).

Justifica que a autora é um empreendimento de grande porte e que por mais que o serviço seja colocado `a disposição não consegue ser utilizado pois o grande volume e diversidade dos resíduos, os mesmos não são apresentados para coleta por representar um desconforto e risco a população e para o próprio estabelecimento em função da grande quantidade e incompatibilidade relativa aos dias e horários estabelecidos para coleta que são pré-estabelecidos no plano de coleta domiciliar.

Defende que pelo simples fato de ter contratado empresa especializada no recolhimento dos resíduos sólidos de seu estabelecimento comercial (empresa CIDADE LIMPA), bastaria para ser reconhecido o indébito tributário pelo fato de o Município não ter prestado o serviço/nem ter posto à disposição do contribuinte. No entanto, aponta que a agravada não conseguiu comprovar tal alegação de que o município não presta o serviço de coleta dos resíduos/nem põe a disposição no local onde se encontram seus estabelecimentos comerciais, de modo que é legítima a cobrança da referida taxa pela Fazenda Municipal.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme consta na decisão de id n°1607361.

Castanheira Empreendimentos e Participações LTDA apresentou contrarrazões (id n° 1704902 -).

É o breve relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano irreparável ou de difícil reparação”.

Assim, cinge-se a controvérsia recursal acerca do inconformismo do agravante face a decisão proferida pelo Juízo
a quo
deferiu a tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário referente à taxa de coleta de resíduos orgânicos (TRS), com fulcro no art. 151, inciso V, do CTN.

Pois bem. Sabe-se que em relação a suspensão da exigibilidade do crédito, tem-se que o art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN) elenca 6 (seis) situações para tanto, quais sejam: a moratória; depósito integral do crédito discutido, reclamações e recursos em processos administrativos tributários, concessão de medidas de urgência em mandado de segurança e ações ordinárias e, por fim, o parcelamento.

Tais hipóteses formam um rol exaustivo, pois o crédito tributário regularmente constituído somente tem sua exigibilidade suspensa nos casos previstos no próprio Código Tributário Nacional (CTN), sendo que a taxatividade é reforçada pelo próprio diploma, que determina a interpretação literal da legislação que disponha sobre a suspensão do crédito tributário (art. 111, I do CTN).

No caso em análise, o juízo
a quo
determinou a suspensão do crédito, fundamentado no art. 151, V do CTN. Neste, se faz necessário a presença, simultânea, dos requisitos para a concessão da tutela antecipada, quais sejam: o
fumus boni iuris
, que possa ser aferido por meio de prova sumária, e o reconhecimento de que a demora na definição do direito poderá causar dano grave e de difícil reparação ao recorrente com presumível direito violado ou ameaçado de lesão.

Pois bem. Passando ao objeto da lide, esclareço que a Taxa de Limpeza Pública era prevista na Lei Municipal nº 7.192/81, a qual possuía a seguinte redação,
in verbis
:

“Art. 2º. A Taxa de Limpeza Pública tem como fato gerador a utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de limpeza pública, prestados aos contribuintes ou postos à sua disposição.

§ 1º. Consideram-se serviços de limpeza pública para efeito de cobrança da taxa de que trata esta lei, as seguintes atividades realizadas pelo Município, diretamente ou através de delegação ou concessão, no âmbito do seu respectivo território:

a) a coleta, transporte e disposição final do lixo público;

b) a prestação previamente dos serviços de varrição, lavagem e capinação de logradouros públicos, bem como de limpeza de praias, valas, canais, galerias pluviais, bueiros e caixas de ralo;

c) a coleta periódica e o transporte de lixo domiciliar nos prazos e nas formas estabelecidas pelo órgão ou empresas encarregadas de imóveis ou de qualquer natureza ou destinação.

d) a destinação sanitária dada ao lixo coletado, na forma das alíneas anteriores. § 2º. Para efeito de incidência e cobrança da taxa, considera-se beneficiado pela utilização efetiva ou potencial do serviço qualquer imóvel, edificado ou não, tais como terrenos ou lotes de terreno, prédios ou edificações de qualquer tipo, que constituam unidade autônoma residencial, comercial ou industrial, apartamentos, salas, lojas, sobrelojas, "boxes", bem como qualquer outra espécie de construção ou instalação autônoma em prédio independentemente da sua natureza ou destinação”.

Posteriormente, através da Lei Municipal nº 8.623/07, o referido tributo recebeu a denominação de Taxa de Resíduos Sólidos. Além disso, a mencionada legislação revogou as alíneas “a” e “b” do art. 2º da Lei anteriormente transcrita.

Outrossim, constata-se que o fato gerador da Taxa de Resíduos Sólidos, conforme se infere do dispositivo legal acima transcrito, relaciona-se ao serviço de coleta, remoção, tratamento e destinação final de lixo domiciliar, evidenciando que a municipalidade presta o serviço, especificamente, em favor da unidade imobiliária contribuinte do tributo, afastando a conotação de universalidade e indivisibilidade.

Portanto, a antiga Taxa de Limpeza Pública, atualmente denominada Taxa de Resíduos Sólidos, possui os requisitos da especificidade e da divisibilidade, pois atende especificamente o contribuinte e, por isso, seu caráter
uti singuli
, sendo ainda divisível porque permite a formação de uma base de cálculo compatível com uma equivalência razoável a ser exigida dos usuários do serviço prestado.

Acerca do tema, o colendo Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 19, que preceitua o seguinte:

“A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal.”

Ou seja, regra geral, taxa é a espécie tributária devida em virtude do exercício do poder de polícia, ou como contraprestação pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelo Estado (art. 145, II, CF).

A jurisprudência largamente atesta a constitucionalidade das denominadas taxas de lixo, desde que remuneratórias apenas dos serviços de coleta de resíduos domiciliares (prestados de forma individualizada a cada contribuinte particular), dissociados dos demais serviços de limpeza pública em geral (prestados a toda a coletividade indistintamente).

A cobrança da taxa, portanto, pressupõe a prestação estatal, ainda que apenas em potencialidade, dos serviços públicos de coleta e tratamento do lixo domiciliar.

A situação acima exposta é a regra, na qual o serviço público de coleta de lixo é colocado à disposição dos contribuintes. No entanto, o caso em análise se enquadra na exceção, tendo em vista que, mediante imposição normativa da Administração Municipal, a empresa agravada se viu obrigada a contratar empresa particular para realizar a coleta dos resíduos gerados em seus estabelecimentos. Ou seja, não se trata de mera opção por parte da agravada, como faz parecer o agravante.

No caso particular do Município de Belém, foi criado regime específico de recolhimento do lixo para aqueles contribuintes qualificados como grandes geradores de resíduos sólidos, a partir de quando o serviço de coleta de lixo deixou de ser realizado nos endereços da empresa, conforme informação contida no documento de id n° 1704904 - Pág. 8, ofício firmado pelo titular do órgão de saneamento municipal, conforme segue:

“Prezados senhores, o levantamento do lixo domiciliar gerado pelo estabelecimento de V.S enquadrou sua Empresa na classificação de “Gerador de Resíduos Sólidos Especiais”, por estar produzindo Lixo Orgânico resultante de atividades Industriais/Comerciais, em quantidade superior ao volume e/ou peso fixados para a coleta de lixo regular pela Prefeitura de Belém (100 litros ou 50 kg por dia de coleta).

De acordo com a legislação em vigor (Constituição Estadual de n° 1989 artigo 256, Lei Ambiental do Estado do Pará, artigo 16 e Lei n° 8.014 de 28 de junho de 2000, artigo 7°), “o transporte, a disposição e o tratamento de resíduos de qualquer natureza deverão ser feitos pelos responsáveis da fonte geradora”. Assim, pelo presente, estamos informando que a partir do dia 15/09/2003, estaremos suspendendo a Coleta de Resíduos Sólidos Orgânicos gerados por seu estabelecimento. Informamos ainda, que somente estão autorizados a prestar serviço de coleta particular, transporte e destinação final de resíduos sólidos especiais as empresas cadastradas na SESAN (...)”

Assim, a legislação municipal expressamente excluiu da cobertura dos serviços públicos de coleta de lixo estes assim considerados grandes geradores de resíduos sólidos. Exclusivamente para estes contribuintes, inexiste prestação, mesmo que potencial, destes serviços públicos. Relativamente a eles, portanto, a possibilidade de cobrança da taxa é excluída, na medida em que é excluído o fato gerador “prestação de serviço público”.

Inexistindo fato gerador, inexiste, consequentemente, obrigação tributária; inexistindo obrigação tributária, inexiste, consequentemente, crédito tributário.

Ademais, é evidente que a coleta e remoção dos resíduos gerados pela agravada passaram a ser feitas por particular contratado para esse fim, conforme pode ser constatado nos contratos juntados nos id’s n° 1709303 - Pág. 1 a 1709310 - Pág. 12.

Por fim, esclareço que, diferentemente do que afirma o agravante, a discussão do caso não versa sobre a ausência ou presença do fornecimento do serviço por parte do Município de Belém, mas sim sobre a possibilidade da agravada ser compelida a pagar a referida taxa no contexto acima disposto.

Conforme se observa, o agravante não trouxe aos autos qualquer argumento capaz de convencer esta magistrada em revogar a tutela deferida pelo juízo
a quo.
Por outro lado, a probabilidade do direito e o perigo de dano, por ora, militam em favor da agravada que vem sendo obrigada a realizar o pagamento de taxa de serviço que lhe foi afastado o direito de usufruir, por ato normativo da própria Administração Pública.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão em todos os seus termos. ́

É o voto.

Belém, 14 de fevereiro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/02/2022